Tribunal: TJMT
Processo: 1022014-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELVIS NUNES BORGES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente no 1001291-04.2021.8.11.0033, manejado em face de ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A., BRUNA FERREIRA VARJÃO, MÁRCIO DOS SANTOS DE MOURA, GUSTAVO FERNANDES DE MIRANDA, DAYANA C. OLIVEIRA e VALDIR DE SANTANA SOARES, indeferiu o pedido liminar com que pretendia medida cautelar de bloqueio das contas bancárias que estão atreladas aos números de CPF e CNPJ’s indicados na inicial.
Para tanto, aduz o agravante que foi vítima de golpistas e suportou um prejuízo no valor de R$ 25.380,10 (vinte e cinco mil e trezentos e oitenta reais e dez centavos), antecipando o pagamento de parte de um empréstimo que estava em vias de contratar.
Assevera que, apesar de ter demonstrado os requisitos da tutela judicial requestada, o Juízo de origem, indeferiu o pedido de bloqueio das contas bancárias dos agravados.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Assim, em cognição sumária, milita em favor do agravante tanto a aparência do direito quanto a urgência da medida, especialmente no que diz respeito à necessidade de concessão da tutela cautelar, a fim de tentar reaver os valores repassados aos Agravados, os quais, em nítido intuito fraudulento, causaram vultoso prejuízo ao recorrente.
Consoante se infere do extenso diálogo do Agravante com os Agravados, conforme “prints” apresentados no ido 112169998, o recorrente, como forma de obter empréstimo, passou a efetuar pequenos pagamentos a título de sinal, aos supostos prepostos da instituição financeira recorrida, como forma de obter o valor total do empréstimo pretendido.
Ao se dar conta do expediente fraudulento do qual estava envolvido, o Agravante já havia repassado a quantia de R$ 25.380,10 (vinte e cinco mil e trezentos e oitenta reais e dez centavos) aos agravados.
Assim, verificada a realização de vários pagamentos em favor dos Agravados (id no 112173955 em diante), aliado aos fatos que evidenciam a existência da fraude, mostra-se pertinente o bloqueio cautelar nas contas bancárias dos Agravados.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para deferir a medida cautelar para bloquear as quantias repassadas pelo Agravante, aos Agravados, conforme dados apresentados na petição inicial.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.